Tribunal: TJMT
Processo: 1031747-85.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031747-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVA ROSA DA SILVA - CPF: 487.370.621-15 (RECORRENTE), SIMONE RIBEIRO - CPF: 014.224.851-70 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1031747-85.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1031747-85.2025.8.11.0003

Recorrente:
Diva Rosa da Silva

Recorridas:
Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Simone Ribeiro

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do Juizado Especial que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indefere a petição inicial por ausência de emenda, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para cumprimento da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência que somente ela possa cumprir.

4.

A apresentação de comprovante de residência constitui providência de natureza pessoal, não podendo ser suprida exclusivamente pelo defensor.

5.

O indeferimento do pedido de intimação pessoal e a consequente extinção do processo configuram violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A ausência de intimação pessoal da parte assistida acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

7.

A nulidade impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação pessoal da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência que somente ela possa realizar. 2. A ausência de intimação pessoal da parte assistida invalida a extinção do processo por não cumprimento de determinação judicial. 3. O indeferimento da petição inicial sem observância dessa prerrogativa configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 186, parágrafo segundo, 321 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1034661-13.2022.8.11.0041, julgado em 29/04/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número
1000987-77.2022.8.11.0030, Julgado em 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1031747-85.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1031747-85.2025.8.11.0003

Recorrente:
Diva Rosa da Silva

Recorridas:
Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Simone Ribeiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Diva Rosa da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com indenização por morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença
(Id. 354437890)
:
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo,
com fundamento nos artigos 330, I e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 354437891): requer a anulação da sentença, a fim de que a parte autora seja intimada pessoalmente para cumprir a decisão de Id. 354437875.

Contrarrazões de
Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

(Id. 354437899)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Simone Ribeiro não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1031747-85.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1031747-85.2025.8.11.0003

Recorrente:
Diva Rosa da Silva

Recorridas:
Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Simone Ribeiro

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Diva Rosa da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de Obrigação de Fazer Cumulada com indenização por morais ajuizada pela recorrente em face de Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Simone Ribeiro.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a autora alega ser proprietária de imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 1.306, Centro, Rondonópolis/MT, o qual foi locado à requerida Simone Ribeiro, mediante contrato firmado em 10/03/2024. Segundo o contrato, a locatária assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia elétrica e pela transferência da titularidade da unidade consumidora para seu nome.

Relata que a locatária não procedeu à transferência da titularidade da unidade consumidora nº 6/4152244-2 e deixou de pagar a fatura de abril de 2024, no valor de R$ 422,51(quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos). Em razão da inadimplência, a concessionária de energia incluiu indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), causando-lhe constrangimentos e abalo à sua honra e reputação.

O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que a autora apresentasse comprovante de residência legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. A Defensoria Pública, em cumprimento à decisão, requereu a intimação pessoal da assistida para providenciar o documento, tendo em vista tratar-se de providência que somente a parte poderia realizar, nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, o juízo
a quo
não deferiu o pedido de intimação pessoal e, considerando que a autora não atendeu à determinação de emenda, proferiu sentença indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, alegando violação às prerrogativas da Defensoria Pública, especialmente ao disposto no artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, que assegura o direito de requerer a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda, sem que fosse deferido o pedido de intimação pessoal da parte autora, formulado pela Defensoria Pública com fundamento no artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, a recorrente está representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O artigo 186 do Código de Processo Civil estabelece prerrogativas processuais em favor da Defensoria Pública, reconhecendo sua função essencial à justiça e à garantia do acesso à ordem jurídica justa aos necessitados. O dispositivo prevê, em seu §2º, que "
a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
".

A norma tem por finalidade assegurar que a parte assistida pela Defensoria Pública tenha efetivo conhecimento de determinações judiciais que exijam sua atuação pessoal, especialmente quando se trata de providências que não podem ser supridas pelo defensor público.

No caso dos autos, a Defensoria Pública requereu expressamente a intimação pessoal da autora para que apresentasse comprovante de residência atualizado em seu nome, documento indispensável ao cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Diante do exposto, evidencia-se a nulidade da sentença proferida, uma vez que não foi observada a prerrogativa legal da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal da parte assistida, nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, o que configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, impõe-se a desconstituição do
decisum
, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se à parte autora a oportunidade de cumprir a determinação judicial, com a devida intimação pessoal, a fim de garantir a efetividade do acesso à justiça e o devido processo legal.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA - INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - JUSTIFICADA ACOLHIDA – DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para emenda à inicial, o que levou ao não atendimento do comando judicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Recurso conhecido e provido. (N.U 1034661-13.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 186, § 2º, DO CPC/2015. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento pelo Autor à determinação de emenda da petição inicial, incluindo a apresentação de documentos essenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem antes oportunizar a intimação pessoal do Autor, requerida pela Defensoria Pública, conforme previsto no art. 186, § 2º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O art. 186, § 2º, do CPC/2015 garante à Defensoria Pública o direito de solicitar a intimação pessoal da parte patrocinada quando necessária para cumprir exigências do juízo. 4. A decisão de extinguir o processo antes de esgotadas as prerrogativas previstas na legislação processual caracteriza afronta ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015). 5. Configura-se prematura a sentença extintiva sem que o Autor tenha sido intimado pessoalmente para apresentar os documentos solicitados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. (N.U 1000987-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora para emendar a inicial, prosseguindo-se posteriormente o feito conforme de direito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026